Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017850-30.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
RECORRIDO: CEZARINO DE SOUZA CUNHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. A Requerente alegava ter sido induzida a erro em contratação de serviços de consultoria financeira, fundamentando seu pleito em propaganda enganosa que prometia redução imediata de dívidas. A sentença de primeiro grau condenou a Requerida à restituição de R$ 8.033,95 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. No recurso, a Requerida busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a propaganda veiculada pela Requerida configura erro capaz de viciar o consentimento do consumidor e justificar a rescisão contratual e (ii) verificar se houve o cumprimento das obrigações contratuais por parte da Requerida, afastando o alegado inadimplemento e os danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes estabelece uma "obrigação de meio", em que a Requerida assume apenas a intermediação para negociação de dívidas, sem garantia de sucesso, conforme demonstrado no contrato e nos serviços prestados (ID. 240191165 e ID. 240191167).
A Requerida comprovou a execução do serviço contratado, tendo produzido laudo pericial e planilhas com a aferição de taxas e juros, além de tentar negociar a redução da dívida, conforme pactuado.
O ônus da prova acerca da existência de propaganda enganosa e da nulidade contratual, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do CDC e o artigo 373, inciso I, do CPC, recai sobre a Requerente, que não apresentou elementos suficientes para comprovar suas alegações.
A jurisprudência entende que, em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de resultados imediatos ou promessas de redução de dívida não caracteriza vício no consentimento nem enseja indenização por danos morais (, RI: 10500367720228110001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de promessa de resultado não configura inadimplemento contratual ou vício no consentimento.
A mera expectativa de sucesso na negociação de dívidas não gera direito à rescisão contratual ou à indenização por danos morais na ausência de prova de erro ou má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada:, RI: 10500367720228110001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 16.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017850-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CEZARINO DE SOUZA CUNHA - CPF: 063.935.781-49 (RECORRIDO), VITOR CAMPOS PAES DA SILVA - CPF: 072.736.411-11 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024